Tribunal: TCU
Processo: 034.056/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18449/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, e em adotar a seguinte medida, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 034.056/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flávio Martins dos Santos (XXX.922.484-XX); Juliane Pereira da Silva Melo (XXX.351.604-XX); Maryana Josina Tavares da Rocha (XXX.224.074-XX). 1.2. Demais interessados: Viviane de Lima Fontes (XXX.446.724-XX); Weverthon Lima dos Santos (XXX.848.794-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Medida: 1.8.1. Ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que, em relação às admissões de peças 4 e 5, realize diligência junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Alagoas para que: 1.8.2. esclareça se é possível a acumulação dos cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil, no município de Arapiraca, do qual o servidor se encontra afastado, e de técnico em assuntos educacionais no IFAL, ambos ocupados pelo Sr. Weverthon Lima dos Santos (XXX.848.794-XX); e 1.8.3. comprove a regularidade da acumulação de cargos pela servidora Viviane de Lima dos Santos (XXX.446.724-XX), na Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, onde se encontra em afastamento, com o cargo de assistente em administração do IFAL.